Tribunal: TCU
Processo: 030.953/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação referente a acórdão que auditoria acerca da fiscalização das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Aracaju/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Relatório de Monitoramento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana, por força de comando inserto no subitem 9.5 do Acórdão 1849/2013-TCU-Plenário , que apreciou o Relatório de Auditoria acerca da fiscalização das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Aracaju/SE, especialmente o Edital de Concorrência 12/2010-Deso e o Contrato 216/2010 dele decorrente, cujos recursos foram provenientes do Contrato de Repasse (CR) 224.289-05/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7 e 9.3.8 do Acórdão 1849/2013-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente atendidos os comandos dos subitens 9.3.9 e 9.3.10 do Acórdão 1849/2013-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; e 9.4. arquivar este processo, com fundamento art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.